Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740551-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo de Araujo Maciel Agravado: Elisson Mendes Dias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Araujo Maciel contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0705069-55.2023.8.07.0014, assim redigida: “Em nova petição (ID 236030764), o Exequente reitera a dificuldade em encontrar bens e traz novos elementos, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica de duas empresas, a inclusão da sócia-administradora (Samira Amorim de Souza Medeiros) no polo passivo, e a realização de novas diligências para constrição de bens. Argumenta que, em nova diligência, apurou que Samira Amorim de Souza Medeiros, esposa do Executado, constituiu uma nova clínica odontológica, SOS DENTES ODONTOLOGIA LTDA (CNPJ 46.828.457/0001-90), em junho de 2022, já sem a participação do Executado no quadro societário, embora a empresa anterior, ODONTOLOGIA MEDEIROS LTDA, da qual ele formalmente ainda figura como sócio, não tenha sido encerrada. Aponta indícios de confusão patrimonial e possível fraude à execução, destacando: - A abertura da nova empresa no mesmo ramo de atividade (odontologia) pela esposa do Executado, com sede em endereço distinto e mais valorizado comercialmente (Avenida Hélio Prates, QNN 18, Conjunto E – Ceilândia), sem o encerramento da sociedade anterior onde o Executado era sócio. - A alegada manobra de substituição societária para dificultar o acesso do credor ao patrimônio do Executado. - O evidente incremento patrimonial da nova empresa, em contraste com a situação de insolvência alegada pelo Executado. - A permanência formal do Executado como sócio da Odontologia Medeiros LTDA, com previsão de retirada mensal de pró-labore, e o capital social de R$ 50.000,00 da empresa, que atua de forma "bem-sucedida". - Evidências de que o Executado exerce atividade comercial no estabelecimento "Rancho Canadá" e divulga a nova clínica da esposa em seu perfil público do Instagram, reforçando a conexão e indícios de ocultação patrimonial. - O regime de comunhão parcial de bens do casal, que permite a comunicação dos bens adquiridos na constância do matrimônio e, portanto, a possibilidade de constrição sobre a meação da esposa. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica, seja ela da pessoa jurídica de origem ou daquela constituída no curso da execução, é uma medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, que visa mitigar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em casos de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil. A regra é a autonomia patrimonial, e a exceção, a desconsideração, que demanda prova robusta e inequívoca de sua necessidade. Neste momento processual, embora as diligências do Exequente revelem indícios que geram suspeita e demandam atenção do Juízo, entendo que tais indícios não constituem, ainda, prova cabal e conclusiva do abuso da personalidade jurídica em si, de modo a justificar a medida extrema da desconsideração em relação a ambas as empresas. Vejamos: Constituição da nova empresa pela cônjuge (SOS DENTES ODONTOLOGIA LTDA) Embora a Sra. Samira Amorim de Souza Medeiros, esposa do Executado, tenha constituído uma nova clínica odontológica no mesmo ramo de atividade e sem a inclusão formal do Executado no quadro societário, a mera criação de uma nova pessoa jurídica pelo cônjuge, mesmo em cenário de execução do marido, não é, por si só, um ato ilícito. O ordenamento jurídico garante a liberdade de iniciativa e a constituição de empresas. O fato de o Executado não figurar formalmente como sócio na nova empresa estabelece, no plano formal, uma separação em relação a essa nova entidade. O pedido do Exequente de intimação da Sra. Samira para apresentar o contrato social atualizado, balanços financeiros e extratos bancários da SOS DENTES demonstra que a prova da alegada confusão ou desvio de finalidade ainda não está consolidada, sendo buscada por meio do pedido de desconsideração, o que inverte a lógica do instituto. Da permanência do Executado na Odontologia Medeiros LTDA O Executado, Elisson Mendes Dias, de fato, ainda figura formalmente como sócio da empresa Odontologia Medeiros LTDA, com previsão de retirada mensal de pró-labore. Contudo, o pedido de penhora das cotas sociais dessa mesma empresa já foi indeferido anteriormente por este Juízo, fundamentado na ausência de liquidez e alta volatilidade das cotas, o que as tornaria uma medida não razoável ou útil para a satisfação do débito exequendo. A dificuldade na constrição dessas cotas reside na sua própria natureza e valor de mercado incerto, e não necessariamente em um abuso da personalidade jurídica que necessite ser "desconsiderado" para se alcançar bens da empresa. Dos indícios de incremento patrimonial e ocultação As alegações de que a nova empresa opera em local mais valorizado, o suposto envolvimento do Executado com o "Rancho Canadá" e a divulgação da nova clínica em redes sociais, embora levantem fundadas suspeitas de ocultação patrimonial e possível tentativa de frustrar a execução, são, como o próprio Exequente as qualifica, indícios. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é exigida uma prova mais concreta e direta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, ou seja, de que a personalidade jurídica das empresas está sendo utilizada de forma abusiva para fins estranhos ao seu objetivo social, em prejuízo do credor. A mera suspeita ou a constatação de movimentações atípicas no patrimônio da unidade familiar, embora relevantes para futuras investigações, ainda não configuram o requisito da "prova inequívoca" para o deferimento da desconsideração. Do regime de comunhão parcial de bens e alcance da meação do cônjuge É certo que a jurisprudência do TJDFT admite a pesquisa e eventual constrição sobre a meação do cônjuge em regime de comunhão parcial de bens, desde que a dívida tenha beneficiado a entidade familiar. No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida mais gravosa, que transcende a simples busca por bens comuns do casal para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica e, por extensão, o patrimônio particular do sócio/administrador, mesmo que não seja o devedor original. O alcance da meação do cônjuge é uma medida de execução que pode ser buscada com base nas regras do direito de família e processual civil, sem que necessariamente se precise "desconsiderar" a personalidade jurídica da empresa em nome dela. A alegação de confusão patrimonial, neste caso, não se mostra suficientemente demonstrada em relação às empresas em si, mas sim como uma interligação de patrimônios entre o casal, que pode ser tratada por outros mecanismos processuais menos invasivos do princípio da autonomia da pessoa jurídica. Em suma, embora as arguições do Exequente sejam pertinentes e demonstrem sua diligência em buscar a satisfação do crédito, a desconsideração da personalidade jurídica exige um patamar probatório mais elevado do que os indícios apresentados até o momento. A excepcionalidade da medida impõe que o abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) seja demonstrado de forma clara e objetiva em relação à própria pessoa jurídica, e não apenas por suposições ou pela dinâmica de bens do casal, que, embora casados em regime de comunhão parcial, operam formalmente com empresas distintas. Dispositivo: Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA das empresas ODONTOLOGIA MEDEIROS LTDA (CNPJ 37.947.098/0001-07) e SOS DENTES ODONTOLOGIA LTDA (CNPJ 46.828.457/0001-90), por não estarem presentes, neste momento, os requisitos de prova cabal e inequívoca do abuso da personalidade jurídica que justifiquem tal medida excepcional, nos termos do artigo 50 do Código Civil. b) Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, requeira a penhora adequada ou indique bens que não foram encontrados nas consultas realizadas, advertindo-o de que a não indicação de bens à penhora poderá acarretar a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/2015. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76490517), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na fase de cumprimento de sentença. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para justificar a instauração do incidente processual de desconsideração aludido, com o intuito de que seja atingido: a) o patrimônio da pessoa jurídica Odonto Medeiros Ltda, da qual o devedor é sócio; e b) o patrimônio da esposa do devedor, que figura como sócia da pessoa jurídica SOS Dentes Odontologia Ltda. Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o abuso da personalidade jurídica, diante da constituição de nova sociedade empresária no mesmo ramo de atuação sem a participação formal do devedor em seu quadro societário, com o deliberado propósito de frustrar a satisfação do crédito. Acrescenta que também deve ser deferida a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, com a subsequente determinação de medidas constritivas, diante da peculiaridade de que o devedor é casado no regime de comunhão parcial de bens, o que tem por consequência a comunicação dos bens adquiridos na constância do matrimônio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento dos requerimentos de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e de pesquisa de bens em nome da esposa do agravado formulados nos autos do processo de origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, nos autos do processo principal (Id. 37285291). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária da qual o devedor é sócio, bem como de efetivação de pesquisa de bens em nome da esposa do agravado, que figura como sócia de outra pessoa jurídica atuante no mesmo ramo. A denominada teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, em caso de abuso da personalidade jurídica é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A chamada desconsideração “inversa” consiste no afastamento da personalidade da pessoa jurídica para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o adimplemento de obrigação instituída em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes da regra prevista no art. 133, § 2o, do CPC. É preciso ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Por sua vez, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde, percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. Aliás, nos autos do incidente processual de origem somente foi promovida, a requerimento do credor, a efetivação de pesquisa de bens em nome do devedor por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Id. 210101252), sem a comprovação da existência de quaisquer outras diligências efetuadas pela parte interessada. Por essa razão os argumentos articulados pelo agravante não são suficientes, ao menos no presente momento, para demonstrar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado nos autos do processo de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “Embora a Sra. Samira Amorim de Souza Medeiros, esposa do Executado, tenha constituído uma nova clínica odontológica no mesmo ramo de atividade e sem a inclusão formal do Executado no quadro societário, a mera criação de uma nova pessoa jurídica pelo cônjuge, mesmo em cenário de execução do marido, não é, por si só, um ato ilícito. O ordenamento jurídico garante a liberdade de iniciativa e a constituição de empresas. O fato de o Executado não figurar formalmente como sócio na nova empresa estabelece, no plano formal, uma separação em relação a essa nova entidade. O pedido do Exequente de intimação da Sra. Samira para apresentar o contrato social atualizado, balanços financeiros e extratos bancários da SOS DENTES demonstra que a prova da alegada confusão ou desvio de finalidade ainda não está consolidada, sendo buscada por meio do pedido de desconsideração, o que inverte a lógica do instituto. (...) Para a desconsideração da personalidade jurídica, é exigida uma prova mais concreta e direta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, ou seja, de que a personalidade jurídica das empresas está sendo utilizada de forma abusiva para fins estranhos ao seu objetivo social, em prejuízo do credor. A mera suspeita ou a constatação de movimentações atípicas no patrimônio da unidade familiar, embora relevantes para futuras investigações, ainda não configuram o requisito da ‘prova inequívoca’ para o deferimento da desconsideração.” É relevante acrescentar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da relação jurídica processual. 2. No caso em análise as partes que participaram da relação jurídica substancial não se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil. 3. A teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 4. A desconsideração inversa consiste em afastar a personalidade da pessoa jurídica para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 5. No caso concreto o cenário descrito pelo recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. 5.1. É perceptível, portanto, que o recorrente formulou requerimento destinado a promover “desconsideração inversa” da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida. 5.2. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não merecem ser acolhidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1845614, 0752494-23.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao segundo tópico é preciso destacar que a regra prevista no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Aliás, um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas informatizados, tais como Sisbajud, Infojud, Eridf e Renajud. No caso concreto, no entanto, observa-se a particularidade de que o credor pretende efetuar a pesquisa dos bens pertencentes à esposa do devedor, que não integrou a relação jurídica processual originária. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pelo credor, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiros. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil. III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1766363, 07028216120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INCABÍVEL. PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. 2. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. Precedentes. 3. No regime de comunhão parcial de bens, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida do outro cônjuge tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 4. No caso em análise, não há sequer alegação do exequente de que a dívida foi contraída em benefício da família. Ademais, trata-se de dívida contraída por empresa já liquidada de que era sócio o executado, portanto, de dívida oriunda do desempenho de atividade empresarial, e não para atender aos encargos da família. 5. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal. 6. Não pode o cônjuge do executado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda e não foi parte no processo de conhecimento, ter seu patrimônio alcançado e expropriado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao devido processo legal. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1697814, 07063100920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) O fato de ser, o devedor, ora agravado, casado no regime de comunhão parcial de bens não confere ao seu cônjuge, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pelo devedor se reverteu em favor da unidade familiar. No caso em exame os fatos narrados nos autos do processo principal indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos moldes da norma estabelecida no art. 1644 do Código Civil. Ademais, a adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceiros, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a completa impossibilidade de localização, por meios diversos, de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, observe-se também a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, em busca de bens penhoráveis pertencentes ao cônjuge do devedor, casado no regime da comunhão parcial. 2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 835, inc. IV, do CPC é admissível a penhora de veículos de via terrestre para promover a satisfação do crédito pretendido. 3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud, Eridf e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 4. No caso observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa na busca dos bens pertencentes ao cônjuge do devedor. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento aludido, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiro. 4.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos termos do art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. Logo, não deve ser admitida a pesquisa pretendida por bens pertencentes ao cônjuge do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1843289, 07013922520248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator